Tribunal: TJMT
Processo: 1005761-46.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005761-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (AGRAVANTE), SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 10.544.044/0001-36 (AGRAVADO), 1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AMICUS CURIAE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1005761-46.2022
.8.11.0000
- Cuiabá

Agravante
: Laspro Consultores Ltda.

Agravada:
Santori Comercio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli – ME

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ADMINISTRADOR JUDICIAL PESSOA JURIDICA – REPRESENTANTE DA ADMINISTRADORA E MAGISTRADO – NEPOTISMO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍNCULO HIERARQUICO – RESOLUÇÃO 393 DO CNJ – INAPLICABILIDADE -

DECISÃO REFORMADA -

RECURSO PROVIDO.

A legislação da recuperação judicial, nos termos do art. 30 prevê as hipóteses de impedimento do administrador judicial.

Inexistindo relação de hierarquia entre o representante da administradora e o magistrado, tal hipótese não se amolda a Resolução nº 393 do CNJ, que
dispõe sobre os Administradores Judiciais dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1005761-46.2022
.8.11.0000
- Cuiabá

Agravante
: Laspro Consultores Ltda.

Agravada:
Santori Comercio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli – ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Laspro Consultores Ltda., em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de recuperação judicial pleiteada pela Santori Comercio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli – ME, em cumprimento à Resolução nº. 393/2021 do CNJ, nomeou em substituição para exercer o cargo de administrador judicial Daniel Brajal Veiga.

Irresignada, a agravante pugna pela reforma da decisão, e a recondução ao cargo de administradora judicial, sob a justificativa de inaplicabilidade da Resolução 393 do CNJ ao caso concreto. Esclarece que a substituição não decorre de qualquer falta profissional, mas em razão do art. 5º, § 5º da citada resolução que veda a pratica de nepotismo na nomeação de administradores judiciais em processo de recuperação judicial e falência.

Aduz que o representante da administradora judicial é, de fato, cunhado do magistrado Eduardo Calmon de Almeida Cezar, titular da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, estando atualmente afastado da jurisdição por força da convocação para atuar na Corregedoria Geral da Justiça deste eg. Tribunal.

Segue defendendo que o magistrado não exerce jurisdição em vara de competência para julgamento de processos de falência e recuperação judicial, não tendo, portanto, qualquer relação com a nomeação da administradora judicial no caso. Inexistindo qualquer relação de hierarquia, o que seria requisito essencial para configuração de impedimento decorrente da vedação do nepotismo.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 123219468)

As informações foram prestadas pela douta magistrada (id. 126394796)

Sem contraminuta (id. 129698174)

A doutra Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, emitiu parecer no sentido de provimento do recurso (id. 130651676)

É o relatório.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1005761-46.2022
.8.11.0000
- Cuiabá

Agravante
: Laspro Consultores Ltda.

Agravada:
Santori Comercio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli – ME

V O T O

Extrai-se da inicial que a empresa Santori Comercio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli – ME ajuizou o pedido de Recuperação Judicial perante a 1ª Vara Especializada em Falência, Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá.

Durante o trâmite processual, a Laspro Consultores Ltda. aceitou o encargo de administradora judicial com o devido termo de compromisso.

Posteriormente, a douta magistrada
a quo
proferiu a seguinte decisão:

“Em cumprimento à Resolução n.º 393/2021-CNJ, NOMEIO EM SUBSTITUIÇÃO para exercer o encargo de administrador judicial DANIEL BRAJAL VEIGA, advogado inscrito na OAB/SP no. 258.449, portador do CPF 219.415.428-08, com escritório na Rua Renato Paes de Barros, 750, 9º andar, São Paulo, São Paulo, CEP: 04530-001, Itaim Bibi, São Paulo (SP), telefone (11) 3074-4447, e-mail: daniel@brajal.com.br, para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, em 48 (quarenta e oito) horas, comunicar à secretaria do Juízo a aceitação, a fim de que possa ser confeccionado o termo de compromisso (LRF – art. 33).

Confeccionado o termo, o mesmo deverá ser encaminhado para o e-mail: daniel@brajal.com.br, devendo ser assinado e providenciada sua imediata devolução, para o e-mail da Secretaria do Juízo (cba.1civel@tjmt.jus.br).

Firmado o termo de compromisso, o administrador judicial deverá, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, apresentar um relatório pormenorizado de todo o processo, podendo, ainda, noticiar quaisquer fatos que repute como relevantes ao conhecimento do Juízo.”
(id. 122916996)

Contra essa decisão a agravante recorre alegando a
inaplicabilidade da Resolução 393 do CNJ.

Pois bem.
A Lei nº. 11.101/2005 ao instituir a figura do administrador judicial determinou que a sua nomeação deva recair sobre profissional idôneo, preferencialmente, advogado, economista, administrador de empresa ou contador, ou pessoa jurídica especializada (art. 21).

Em sendo o
administrador judicial nomeado for pessoa jurídica, declarar-se-á, no termo de que trata o art. 33 desta Lei, o nome de profissional responsável pela condução do processo de falência ou de recuperação judicial, que não poderá ser substituído sem autorização do juiz (parágrafo único, art.21).

O
Administrador Judicial e a sua importância, Fábio Ulhôa Coelho diz:

“O administrador judicial (que pode ser pessoa física ou jurídica) é o agente auxiliar do juiz que, em nome próprio (portanto, com responsabilidade), deve cumprir com as funções cometidas pela lei. Além de auxiliar do juiz na administração da falência, o administrador judicial é também o representante da comunhão de interesses dos credores (massa falida subjetiva), na falência. Exclusivamente para fins penais, o administrador judicial é considerado funcionário público. Para os demais efeitos, no plano dos direitos civil e administrativo, ele é agente externo colaborador da justiça, da pessoal e direta confiança do juiz que o investiu na função.

Ele deve ser profissional com condições técnicas e experiência para bem desempenhar as atribuições cometidas por lei.”( in Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, 15 ed. São Paulo, Revistas dos Tribunais)

A Lei 11.101/2005 estabelece as hipóteses de impedimento do administrador judicial em seu art. 30,
verbis
:

“Art. 30. Não poderá integrar o Comitê ou
exercer as funções de administrador judicial quem, nos últimos 5 (cinco) anos, no exercício do cargo de administrador judicial ou de membro do Comitê em falência ou recuperação judicial anterior, foi destituído, deixou de prestar contas dentro dos prazos legais ou teve a prestação de contas desaprovada
.

§ 1º Ficará também impedido de integrar o Comitê ou exercer a função de
administrador judicial quem tiver relação de parentesco ou afinidade até o 3º (terceiro) grau com o devedor, seus administradores, controladores ou representantes legais ou deles for amigo, inimigo ou dependente
.”

Por sua vez, a Resolução 393/2021 do Conselho Nacional de Justiça que dispõe sobre os Cadastros de Administradores Judiciais dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, ao considerar que os Auxiliares da Justiça são indispensáveis à boa e efetiva prestação jurisdicional, sendo o Administrador Judicial um auxiliar do Juízo, bem como a importância da padronização dos critérios para formação de cadastros dessa natureza e para dar maior transparência às nomeações, estabeleceu em seu art. 5º sobre a nomeação do administrador judicial, vejamos:

Art. 5º A nomeação do administrador judicial compete ao magistrado, nos feitos de sua competência, mas é recomendado que a escolha recaia preferencialmente sobre profissionais de sua confiança que já estejam listados no Cadastro de Administradores Judiciais.

§ 1º Recomenda-se que o administrador promova a sua inscrição cadastral nos 30 (trinta) dias seguintes à nomeação na hipótese em que o magistrado nomeie profissional ainda não cadastrado.

§ 2º Se o profissional não preencher os requisitos ou não apresentar a documentação exigida nos termos do § 1o do art. 5o, recomenda-se que a escolha recaia sobre outro profissional.

§ 3º Deve ser observado o critério equitativo de nomeações, em se tratando de profissionais da mesma especialidade, não podendo ser escolhido o mesmo profissional, simultaneamente, em mais de quatro recuperações judiciais, ou extrajudiciais, e de quatro falências.

§ 4º A limitação prevista no § 3o do art. 5o deverá considerar a divisão de processos entre magistrados quando a Vara for atendida por mais de um magistrado.

§ 5º
É vedada, em qualquer hipótese, a nomeação de profissional que configure a prática de nepotismo, nos termos da Resolução CNJ no 7/2005
, devendo o profissional declarar, se for o caso, seu impedimento ou suspeição
. (negritei)

Para melhor compreensão, transcrevo a Resolução nº 7/2005 do CNJ que avalia a configuração da pratica de nepotismo:

“Art. 2° Constituem práticas de nepotismo, dentre outras:

1 - o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, no âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados;

II - o exercício, em Tribunais ou Juízos diversos, de cargos de provimento em comissão, ou de funções gratificadas, por cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de dois ou mais magistrados, ou de servidores investidos em cargos de direção ou de assessoramento, em circunstâncias que caracterizem ajuste para burlar a regra do inciso anterior mediante reciprocidade nas nomeações ou designações;

III - o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, no âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de qualquer servidor investido em cargo de direção ou de assessoramento;

IV - a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados, bem como de qualquer servidor investido em cargo de direção ou de assessoramento;

V - a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica da qual sejam sócios cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados, ou servidor investido em cargo de direção e de assessoramento

VI - a contratação, independentemente da modalidade de licitação, de pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.”

No caso em apreço, a agravante foi substituída do cargo da nomeação de profissional em razão de o
representante da administradora judicial ser, de fato, cunhado do magistrado Eduardo Calmon de Almeida Cezar, titular da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

É cediço que a súmula vinculante nº 13 dispõe que:

“A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.”

Todavia, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação n. 19.529/RS, firmou o entendimento no sentido de que a incompatibilidade da prática enunciada citada Súmula com o art. 37, caput, da CF/88 não decorre diretamente da existência de relação de parentesco, mas da presunção de que a escolha para ocupar tenha sido direcionada a pessoa com relação de parentesco com alguém que tenha potencial de interferir no processo de seleção. Nesse sentido:

“Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 13. Ausência de configuração objetiva de nepotismo. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Ao editar a Súmula Vinculante nº 13, embora não se tenha pretendido esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, foram
erigidos critérios objetivos de conformação
, a saber: i) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada; ii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante; iii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada e iv) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante.

2. A incompatibilidade da prática enunciada na Súmula Vinculante nº 13 com o art. 37, caput, da CF/88 não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político ou servidor público ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, mas da presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionada a pessoa com relação de parentesco com alguém que tenha potencial de interferir no processo de seleção. 3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl 19529 AgR, 2ª Turma, Rel. Min.

Dias Toffoli, j. 15.03.2016)

No caso, observo que nenhum dos critérios acima elencados se faz presente, principalmente porque entre função atribuída ao representante da garante de administrador judicial e o magistrado
Eduardo Calmon de Almeida Cezar, titular da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
não se mantém relação de subordinação entre si.

Nos moldes do parecer ministerial destaco,
verbis
:

Tomar a relação de hierarquia como nota constituinte do nepotismo significa que como ilegítimas devem ser tratadas aquelas nomeações que impliquem prejuízo à independência da atuação dos órgãos jurisdicionais e dos demais ramos administrativos. Essa é, ao lado da moralidade, uma das qualidades dos órgãos de Estado que se visa proteger por meio da legislação específica. Essa noção pode ser transplantada para o presente caso.

A pergunta a ser feita é: em que medida a relação de parentesco do administrador judicial com um juiz responsável por uma vara criminal vinculada ao mesmo Tribunal de Justiça porá em risco a independência das decisões e diligências tomadas no âmbito do juízo de recuperação judicial? A nossa resposta é a de que esse risco é inexistente.

As varas cíveis e criminais, tanto comuns quanto especializadas, atuam, ao mesmo tempo, em nível de horizontalidade e de independência, sendo inviável a ingerência de umas nas deliberações de outras.

A independência jurisdicional é inquebrantável, fundamento de existência do Poder Judiciário moderno.

Não há possibilidade, nesse sentido, de que o juízo criminal venha a interferir no procedimento corrente perante o juízo da recuperação judicial, sob qualquer aspecto, nem no presente, nem no futuro. Basta dizer que, mesmo em caso de eventual prática de crime falimentar, o próprio juízo universal será o competente para processá-lo e julgá-lo. Assim, ao se considerar a existência de vínculo entre o administrador judicial nomeado e um membro do foro judicial da circunscrição, além de se atentar para o aspecto da moralidade do ato, é necessário que se avalie, igualmente, a probabilidade de vulneração da independência. Inexistindo dano à liberdade dos órgãos judicantes, sequer se deve considerar imoral a nomeação.

Entender de forma contrária representaria, com efeito, irrazoável restrição de mercado. Imagine-se a seguinte situação: se um profissional habilitado para administrar recuperações judiciais e massas falidas tivesse um único parente em terceiro grau investido em uma das varas — qualquer que fosse a comarca ou a sua natureza — vinculadas a determinado Tribunal de Justiça, ficaria absolutamente impedido de atuar naquele foro (e por força de resolução!).

Isso sem que a sua eventual atuação representasse risco concreto à hígida atividade jurisdicional.”
(id. 130651676)

Sobre o tema, soa a jurisprudência do STF:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2014. NEPOTISMO. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPETRANTES QUE SÃO CONCURSADOS, INEXISTINDO RELAÇÃO DE HIERARQUIA ENTRE OS SERVIDORES ATINGIDOS PELA DECISÃO. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 2º, § 1º DA RESOLUÇÃO Nº 7/2005 DO CNJ. DESPROVIMENTO. 1. Conforme destacou a decisão agravada, tendo em conta que os Impetrantes são concursados, bem como que inexiste relação de hierarquia entre os servidores atingidos pela decisão do Conselho Nacional de Justiça, tal hipótese amolda-se à exceção prevista no art. 2º, § 1º, da Resolução nº 7/2005 do CNJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(MS 27102, 2ª Turma,

Rel. Min. Edson Fachin, j. 20.04.2017)

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para afastar a configuração de nepotismo previsto na Resolução 393 do CNJ, diante da inexistência de hierarquia entre o Auxiliar da Justiça e o Magistrado confrontados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022